Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733214-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE ALEX DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE ALEX DE JESUS SILVA contra a decisão monocrática proferida nestes autos de agravo de instrumento (ID 75044220) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A decisão embargada registrou, em síntese: [...] Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. Em sede de tutela de urgência recursal, aplica-se, por simetria, o disposto no art. 300 do CPC, de modo que o deferimento da medida exige a demonstração, em juízo de cognição sumária, de elementos concretos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e a urgência na prestação jurisdicional. No caso sub judice, o agravante não trouxe, nesta fase inicial, elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão do d. Juízo de origem quanto à inexistência de verossimilhança robusta nas alegações. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 380, dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, entendimento reafirmado no Tema Repetitivo no 29/STJ, segundo o qual o ajuizamento isolado da ação revisional, ainda que acompanhada de alegação de abusividade nos encargos incidentes no período de inadimplência, não descaracteriza a mora. Ademais, como assentado em precedentes deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1832091 (6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 09/04/2024), a discussão judicial sobre cláusulas contratuais não afasta o dever de adimplemento das obrigações assumidas, sendo que o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de suspender integralmente os efeitos da mora nem de impedir a adoção de medidas legítimas pelo credor, como a busca e apreensão ou a inscrição em cadastros de inadimplentes. Na espécie, embora o agravante alegue abusividade na capitalização diária e em outros encargos, a análise dessas questões demanda exame mais aprofundado, inclusive com a juntada e conferência minuciosa do contrato e das planilhas de cálculo, não sendo possível, neste momento, concluir pela alta probabilidade do direito. No tocante ao perigo de dano, o risco apontado decorre de eventual apreensão do veículo, consequência própria do inadimplemento em contrato com garantia fiduciária, não se tratando de situação excepcional apta a justificar a concessão de medida liminar que antecipe, de forma irreversível, o provimento final, mormente diante da ausência de prova robusta quanto à imprescindibilidade do bem para a atividade profissional e à incidência das hipóteses legais de impenhorabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo [...]. Em suas razões (ID 75329428), o embargante sustenta omissão, ao argumento de que a decisão teria deixado de enfrentar a tese de abusividade decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, em violação ao dever de informação do CDC, o que descaracterizaria a mora. Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para manifestação expressa sobre a abusividade e consequente concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar a busca e apreensão até o julgamento do mérito recursal. É o relato do necessário. Decido. Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, prevista no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade no decisum, ou seja, quando há passagens de difícil compreensão; eliminar contradição interna do julgado, a qual é compreendida como a incompatibilidade entre fundamentos ou entre fundamentação e conclusão do que restou decidido e, ainda, para suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentado, inclusive por força do art. 489, §1o, do CPC, ou seja, de tese relevante capaz de, em tese, influir no resultado. Servem ainda, os declaratórios, para corrigir erro material, hipótese de acerto aritmético ou de grafia evidente. Nessas balizas, conclui-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da justiça da decisão, salvo excepcionalmente quando o saneamento do vício, efetivamente existente, conduzir inevitavelmente à modificação do resultado, conferindo os ora pleiteados efeitos infringentes. No caso sub judice, não se verifica a alegada omissão. A decisão embargada enfrentou, de modo suficiente para a fase de cognição sumária, o núcleo controvertido pertinente ao pedido de efeito suspensivo, assentando que a mera propositura de ação revisional e a discussão de cláusulas contratuais — inclusive aquelas relacionadas à inadimplência — não afastam, por si, a constituição da mora, consoante Súmula 380/STJ e Tema 29/STJ. A decisão proferida por esta relatoria destacou ainda que o exame aprofundado de apontada abusividade (p. ex., capitalização diária e planilhas) demanda dilação cognitiva incompatível com a tutela liminar recursal, ausente prova pré-constituída de verossimilhança robusta. Ainda que o embargante busque realçar a tese específica da capitalização diária sem indicação da taxa diária, tal argumento foi considerado na medida do necessário ao juízo de probabilidade, ao se consignar expressamente que a aferição de tais encargos reclama conferência minuciosa do contrato e dos cálculos, circunstância que levou ao indeferimento do efeito suspensivo. Não há, portanto, silêncio sobre questão capaz de alterar o desfecho cautelar, mas sim inconformismo com a conclusão alcançada — matéria própria de eventual recurso adequado, e não de aclaratórios. Ademais, a decisão foi explícita ao afirmar que a discussão judicial sobre cláusulas contratuais não afasta o dever de adimplemento e que não se impede a adoção de medidas legítimas pelo credor, como a busca e apreensão, deixando claro que o ajuizamento de ação revisional ou a simples controvérsia sobre encargos não afastam a mora nem obstruem o regular prosseguimento da busca e apreensão, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não sendo os embargos sucedâneo recursal para rediscutir o juízo de cognição sumária, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, inclusive porque não se delineia hipótese excepcional de efeitos modificativos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, porque ausente vício a ser sanado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator